Tribunal: STF
Processo: HC 249394
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PROPORCIONALIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: SEMIABERTO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 932.114/RJ (e-doc. 9).



    2. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal (estelionato) (e-doc. 5).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 4).



    4. Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o mencionado Habeas Corpus.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal na fixação da pena-base. Alega ser indevida a majoração, em razão dos maus antecedentes, no patamar de 1/6 para cada condenação transitada em julgado.



    6. Requer, liminarmente, a fixação da pena-base em 1 ano e 2 meses de reclusão, no regime inicialmente aberto. No mérito, busca a confirmação da providência.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Conforme assentado pelo STJ e verificado no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o título condenatório transitou em julgado em 13/10/2022, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 27/11/2024. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Juízo, na sentença condenatória, ao proceder à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, considerou desfavorável os maus antecedentes e fixou a reprimenda nos seguintes termos:



    “1- O réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar como fator que fuja ao alcance do tipo; é primário, porém é possuidor de maus antecedentes, já que possui inúmeras anotações em sua FAC, com 06 condenações transitadas em julgado após os fatos dos autos (FAC de fls. 310/348 e certidão de fls. 349/350), o que será considerando na fixação da pena base; no que toca à sua personalidade e conduta social, não lhe são favoráveis, em face prática reiterada de crimes; o motivo do delito já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica do crime; tudo a ensejar a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, ficando a mesma fixada em 02 (dois) anos de reclusão (majoração de 1/6 para cada condenação transitada em julgado), e 20 (vinte) dias-multa, com o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.” (e-doc. 5, p. 3).



    10. A mesma ótica foi mantida pelo Tribunal de origem no julgamento da apelação e pelo Superior Tribunal de Justiça no ato apontado como coator (e-docs. 4 e 9).



    11. Entendo inexistir ilegalidade a ser reconhecida. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    12. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 



    13. No caso sob análise, entendo inexistir ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta: diversas condenações transitadas em julgado pela prática do mesmo delito. O Magistrado sentenciante, ao levar em conta os maus antecedentes, estabeleceu a pena-base em 2 anos, ante o piso de 1 e o teto de 5 anos. Não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, tendo a sanção, na primeira etapa, se afastado 1 ano do mínimo previsto para o tipo.



    14. O Diploma Penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena. A dosimetria, consoante se explicita no final do art. 59, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Sobressai o aspecto qualitativo, ficando em segundo plano o aritmético. 



    15. Quanto a definição do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, devem ser considerados o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma:



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



(...) 



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



(...)         



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.     



     § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos).



    16. No caso dos autos, o magistrado sentenciante assentou serem negativas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Ante tal quadro, entendeu adequado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. Eis o que constou do pronunciamento condenatório: 



    “Fixo inicialmente o regime semi-aberto, tendo em vista a quantidade de condenações do réu pelo mesmo crime, a alta reprovabilidade de suas condutas e o fato de fazer do crime um meio de subsistência.” (e-doc. 5, p. 3)



    17. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, manteve a visão (e-doc. 4, p. 23). 



    18. Assim, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 4 anos (2 anos), não há ilegalidade na definição do regime semiaberto, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais negativas. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial semiaberto, consideradas as circunstâncias judiciais negativas. Inteligência do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, com preponderância daquelas previstas no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, no caso do tráfico de drogas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 218.184-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 13/12/2022, p. 06/02/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME FECHADO FUNDAMENTADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 180.766-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 17/09/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO ANTE A PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 206.199-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).



    19. Ademais, este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto.” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). Na mesma linha: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021.1



    20. Repise-se, além da quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na fixação do regime inicial de cumprimento, cabe ao julgador observar, também, as especificidades da conduta delituosa. A conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias está em harmonia com o verbete nº 719 da Súmula do STF: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”



    21. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator